Tribunal: TJPA
Processo: 0804681-08.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804681-08.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANADILSON VIEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DESFALQUES E MÁ GESTÃO EM CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMAS 1.150 E 1.300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida em procedimento comum cível ajuizado por Anadilson Vieira de Freitas, no qual se apura alegada ocorrência de desfalques e má gestão em conta individualizada do PASEP atribuída à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser enquadrada como discussão sobre índices de atualização monetária e expurgos inflacionários ou como ação fundada em alegados desfalques e má gestão de conta individualizada do PASEP; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se incide prescrição da pretensão autoral; e (iv) definir se a decisão saneadora distribuiu adequadamente o ônus da prova à luz do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de pedir delimitada na origem imputa ao Banco do Brasil S.A. desfalques, má gestão, falha operacional e ausência de adequada movimentação ou rendimento da conta individualizada do PASEP, o que afasta, no atual estágio processual, a requalificação da demanda como mera discussão sobre expurgos inflacionários ou critérios normativos de atualização monetária.

4.

O Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

5.

A função operacional atribuída ao Banco do Brasil S.A. na administração das contas individualizadas do PASEP não exclui sua legitimidade quando a imputação concreta recai sobre falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos ou má gestão da conta.

6.

A pretensão recursal de deslocar a controvérsia para a legalidade dos índices de atualização definidos pela União ou pelo Conselho Diretor exigiria demonstração concreta de que a causa de pedir se limita à substituição dos parâmetros oficiais de remuneração, o que não se verifica de modo conclusivo em agravo contra decisão saneadora.

7.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150/STJ.

8.

O termo inicial do prazo prescricional, nas demandas sobre desfalques em conta individualizada do PASEP, corresponde ao dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata em sua perspectiva subjetiva.

9.

A alegação de prescrição fundada nos Planos Verão e Collor I parte de premissa incompatível com o enquadramento fático adotado na origem, pois a demanda foi delimitada como ação relativa a desfalques e má gestão da conta PASEP, e não como simples revisão de índices ou expurgos inflacionários.

10.

A decisão saneadora distribui corretamente o ônus da prova ao observar o Tema 1.300/STJ, segundo o qual cabe ao participante provar os saques realizados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha/PASEP-FOPAG, e cabe ao Banco do Brasil provar os saques efetuados em caixa nas agências da própria instituição.

11.

O art. 373 do CPC ampara a distribuição do encargo probatório conforme a natureza dos fatos controvertidos, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

12.

A decisão monocrática enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, inclusive legitimidade passiva, competência, prescrição e ônus da prova, inexistindo omissão ou insuficiência de fundamentação apta a justificar sua reforma.

13.

A observância dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ concretiza os arts. 926 e 927 do CPC, que impõem aos tribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente e de observar precedentes qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder a demanda em que se imputam desfalques, má gestão, falha operacional, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos em conta individualizada do PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. 3. A distribuição do ônus da prova em ações relativas a saques em conta individualizada do PASEP deve observar a natureza do lançamento controvertido, cabendo ao participante provar os saques por crédito em conta e por folha/PASEP-FOPAG, e ao Banco do Brasil provar os saques realizados em caixa nas agências da instituição. 4. A mera alegação de que a controvérsia envolve índices de atualização ou expurgos inflacionários não afasta a legitimidade do Banco do Brasil quando a causa de pedir delimitada na origem envolve desfalques e má gestão da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 17, 373, I e II, 485, VI, 489, § 1º, IV e VI, 926, 927 e 1.021; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 20.910/1932; Decreto-Lei nº 2.052/1983; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF; STJ, Tema 1.300; TNU, Súmula nº 28; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0824417-46.2025.8.14.0000, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0005354-19.2017.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PE, Apelação Cível nº 0007290-92.2024.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior, j. 11.06.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0705599-89.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 26.03.2024, publ. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., ao id 34881097, contra decisão monocrática proferida ao id 34248772, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela instituição financeira contra decisão de saneamento proferida nos autos do Procedimento Comum Cível nº 0894605-68.2024.8.14.0301, ajuizado por ANADILSON VIEIRA DE FREITAS, demanda em que se apura alegada ocorrência de desfalques e má gestão em conta individualizada do PASEP, atribuída ao Banco do Brasil S.A.

A decisão monocrática agravada, lançada ao id 34248772, manteve integralmente a decisão saneadora de origem.

Em suas razões de agravo interno, ao id 34881097, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta PIS/PASEP, em virtude de expurgos decorrentes dos Planos Verão e Collor I, invocando a Súmula nº 28 da Turma Nacional de Uniformização, o Decreto nº 20.910/1932 e o Decreto-Lei nº 2.052/1983; b) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a legitimidade da União e a consequente competência da Justiça Federal, ao argumento de que a parte agravada buscaria recomposição integral dos valores existentes em conta mediante aplicação de índices próprios, juros de 1% ao mês e expurgos inflacionários, afastando-se dos parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP; c) que o Banco do Brasil atuaria apenas como agente operador, sem ingerência normativa sobre critérios de remuneração e atualização das contas, os quais competiriam exclusivamente à União/Conselho Diretor; d) que a discussão envolvendo índices ou critérios de atualização atrairia a legitimidade da União, inclusive com apoio em precedentes de Tribunais Regionais Federais e em precedente da 11ª Turma do TRF1.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, a submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja integralmente provido, a fim de enfrentar a prescrição, reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, esclarecer as razões de manutenção do decisum, em observância aos arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por ANADILSON VIEIRA DE FREITAS ao id 35492005, nas quais pugna pelo recebimento da manifestação e pela rejeição integral do agravo interno, com manutenção da decisão monocrática de id 34248772, sustentando, em síntese: a) que a decisão agravada corretamente enquadrou a demanda como ação destinada à apuração de desfalques e má gestão em conta individualizada do PASEP, imputados ao Banco do Brasil; b) que, a partir dessa moldura, incide o Tema 1.150/STJ, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastando-se a tese de deslocamento automático da competência à Justiça Federal e mantendo-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial na ciência inequívoca do titular; c) que o agravo interno não infirma os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já examinados; d) que a controvérsia não pode ser reduzida, de plano, a discussão sobre critérios de atualização fixados pelo Conselho Diretor/União, pois o quadro fático delineado envolve desfalques, má gestão, falha operacional e ausência de adequada movimentação/rendimento da conta PASEP; e) que a alegação de prescrição, fundada em planos econômicos, parte de premissa equivocada; e que a decisão monocrática também observou corretamente o Tema 1.300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova, razão pela qual requer seja negado provimento ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática de id 34248772 deve ser reformada para reconhecer, em favor do BANCO DO BRASIL S.A., ora agravante, a prescrição da pretensão deduzida por ANADILSON VIEIRA DE FREITAS nos autos originários e/ou a ilegitimidade passiva da instituição financeira. Também se examina, por arrastamento, se a decisão monocrática incorreu em omissão relevante ou se preservou adequadamente a decisão saneadora que distribuiu o ônus da prova à luz do Tema 1.300/STJ.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada, ao id 34248772, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão saneadora proferida nos autos de origem.

O fundamento determinante do decisum foi claro: a demanda ajuizada por ANADILSON VIEIRA DE FREITAS possui como núcleo fático-jurídico, segundo a delimitação feita pelo Juízo de origem, a alegação de “desfalques e má gestão de sua conta individualizada do PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil”,
razão pela qual se aplicaria o Tema 1.150/STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos em contas vinculadas ao PASEP.

O agravante pretende requalificar a demanda.

Sustenta que, apesar da referência a falha de gestão ou desfalque, a parte autora buscaria, em verdade, a recomposição integral do saldo da conta por meio da aplicação de índices próprios, juros de 1% ao mês e expurgos inflacionários, o que deslocaria a controvérsia para o campo da legalidade dos critérios normativos de atualização monetária do PASEP.

Daí alega que a legitimidade seria da União, não do Banco do Brasil, e que a competência seria da Justiça Federal.

A tese, contudo, não tem aptidão para infirmar a decisão monocrática.

É necessário
distinguir, com rigor técnico, duas situações jurídicas que não se confundem
.

Quando a demanda se limita a impugnar a política normativa de remuneração das contas, os índices definidos pelo Conselho Diretor ou a ausência de depósitos imputável à União, há espaço para discussão acerca da legitimidade da União e da competência federal.

Diversamente, quando a causa de pedir
imputa ao Banco do Brasil falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques, má gestão de valores depositados ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, a legitimidade passiva do banco decorre diretamente do Tema 1.150/STJ
.

No caso concreto, a decisão saneadora, mantida pela decisão monocrática, enquadrou a lide nesta segunda hipótese, isto é, como demanda fundada em alegados desfalques e má gestão da conta individualizada do PASEP atribuídos ao Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, fixou no Tema 1.150 as seguintes teses: “I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
”.

A
ratio decidendi
do precedente repetitivo amolda-se ao presente caso no estágio processual em que se encontra a demanda.

A decisão de origem, como registrado no decisum monocrático, não ignorou a distinção entre discussão de índices e imputação de desfalques; ao contrário, examinou as preliminares à luz da causa de pedir tal como apresentada e concluiu que a demanda envolve desfalques e má gestão de conta individualizada do PASEP, atribuídos ao Banco do Brasil.

A pretensão recursal de afirmar que tudo se resume a expurgos inflacionários e índices normativos exigiria demonstração concreta e inequívoca de que a causa de pedir real se limita à substituição de parâmetros oficiais de atualização definidos pelo Conselho Diretor/União.

Essa demonstração não se revela possível, de modo conclusivo, no âmbito estreito de agravo contra decisão saneadora, sobretudo quando a própria decisão agravada delimitou a necessidade de instrução probatória.

Registre-se que a LC nº 8/1970, ao instituir o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, atribuiu ao Banco do Brasil relevante função operacional sobre as contas individualizadas, dispondo em seu art. 5º que “o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor”. O Decreto nº 9.978/2019, por sua vez, disciplina o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor, repartindo competências normativas e operacionais no âmbito do programa.

Essa arquitetura normativa não afasta, por si só, a legitimidade do Banco do Brasil quando a imputação concreta recai sobre falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos ou má gestão da conta, justamente como assentado pelo STJ no Tema 1.150.

A decisão impugnada juntou decisões desta E. Corte no mesmo sentido. Além dos precedentes julgados, colaciono outros:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEMA 1.150/STJ. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, em demanda movida por beneficiária do PASEP que alega falha na administração da conta vinculada e ausência de correta aplicação dos rendimentos.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão central em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem suposta má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos em contas do PASEP, à luz do Tema 1.150/STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao fixar o Tema 1.150, definiu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo falhas na prestação de serviços na administração das contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.
4. O agravante não demonstrou distinção fática ou superação do precedente obrigatório, não havendo motivo para afastar sua aplicação ao caso concreto.
5. A jurisprudência estadual igualmente segue o entendimento de que a instituição financeira responde por condutas relacionadas à gestão das contas do PASEP, afastando a tese de ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações que imputam falha na prestação de serviços na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema 1.150/STJ.”
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824417-46.2025.8.14.0000 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP.
BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150 STJ.
PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005354-19.2017.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Também não prospera a alegação de prescrição.

O BANCO DO BRASIL S.A. insiste em tratar a pretensão como ressarcimento de perdas decorrentes de planos econômicos, notadamente Planos Verão e Collor I. Todavia, essa premissa não coincide com o enquadramento adotado no saneamento de origem e preservado pela decisão monocrática.

O caso, conforme delimitado, versa sobre alegados desfalques e má gestão em conta individualizada do PASEP, circunstância que atrai a regra do Tema 1.150/STJ: prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do titular acerca do desfalque.

O art. 205 do Código Civil dispõe que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Na decisão saneadora, conforme reproduzido na decisão monocrática de id 34248772, consignou-se que o prazo aplicável seria o decenal e que o termo inicial seria a ciência inequívoca dos desfalques, destacando-se que a demanda teria sido ajuizada logo após a obtenção de extratos detalhados em 2024.

Diante dessa moldura, não há como reconhecer, nesta via, prescrição fundada em marcos históricos próprios de planos econômicos
, pois isso implicaria substituir a causa de pedir reconhecida na origem por outra, construída unilateralmente pelo agravante.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios adota, nessa matéria, a
teoria da
actio nata
em sua perspectiva subjetiva
, vinculando o início do prazo prescricional à ciência inequívoca do titular quanto aos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GESTÃO DE CONTAS PASEP. BANCO DO BRASIL S .A.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA . RECURSO PROVIDO
. 1. Através do Tema nº 1.150, o Superior Tribunal de Justiça dispôs sobre o prazo prescricional, o qual restou consolidado o prazo decenal, na forma do artigo 205 do Código Civil, assim como a aplicação da teoria da actio nata . 2. No caso em tela, restou reconhecido que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca dos fatos lesivos, estabelecida em 09/03/2023, quando o apelante teve acesso aos extratos detalhados do PASEP que evidenciaram os desfalques. 3. Prescrição afastada . 4. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura eletrônica . Des. Humberto Vasconcelos Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 0007290-92.2024.8 .17.2001, Relator.: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC)) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA . PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS . SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL . TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA . DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO. RETROATIVIDADE DA CITAÇÃO À DATA DA PETIÇÃO INICIAL
. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LEI 14 .010/2020. SUSPENSÃO POR 140 DIAS NO ANO DE 2020. TERMO FINAL. DILAÇÃO . SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS. 1. Mantida a gratuidade de justiça deferida na instância de origem . Ausente qualquer fato superveniente da condição econômica da empresa que afaste o benefício. 2. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189) . A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 3. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação . Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Código Civil expressamente dispõe acerca da aplicação da modalidade objetiva. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça-STJ caminha no sentido de admitir ambas as vertentes, a partir de um juízo de ponderação no caso concreto. 4 . Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: ?i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.? 5. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art . 3º da Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 6. No caso, o saque dos valores existentes na conta individual foi realizado em 17/01/2011 no valor de R$ 941,47 - data considerada pelo juízo como marco inicial do prazo prescricional . A ação foi ajuizada em 05/05/2023. 7. O item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105 - o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep - amolda-se a teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva (conhecimento, pelo titular, da violação do direito) . Admite-se sua incidência na hipótese diante da dificuldade do apelante de constatar, à época do saque, a lesão provocada pela correção a menor do PASEP. 8. Dessa forma, o marco inicial deve ser a data da solicitação do extrato do PASEP elaborado em 27/06/2020, momento em que pode verificar a movimentação contábil a partir de 1999 até a data do pagamento da reserva remunerada. Com o início do prazo apenas em 27/06/2020 e o ajuizamento da ação realizado em 05/05/2023, não houve consumação do prazo prescricional decenal . 9. Conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença. Sem honorários (TJ-DF 0705599-89 .2023.8.07.0004 1839103, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024) (grifos nossos).

Essa orientação impede que se presuma, automaticamente, a fluência do prazo a partir da data dos supostos planos econômicos, quando a pretensão examinada não se estrutura como simples revisão de índices, mas como ressarcimento decorrente de falha, saque indevido, desfalque ou má gestão.

Quanto ao ônus da prova, a decisão monocrática também deve ser preservada.
O saneamento de origem delimitou os pontos controvertidos e distribuiu o encargo probatório segundo as balizas do Tema 1.300/STJ, afastando inversões genéricas. O STJ, no julgamento do Tema 1.300, firmou orientação segundo a qual, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques realizados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha/PASEP-FOPAG, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, e cabe ao Banco do Brasil quanto aos saques efetuados em caixa nas agências do próprio banco, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Tal solução é consentânea com o art. 373 do CPC, que estabelece, em seu inciso I, caber ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e, em seu inciso II, caber ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A decisão saneadora, longe de impor ao banco um ônus genérico e absoluto, preservou a racionalidade probatória conforme a natureza dos lançamentos e determinou providências instrutórias compatíveis com a controvérsia, inclusive juntada de comprovantes/microfichas e manifestação sobre perícia contábil.

No que se refere à alegação de omissão ou insuficiência de fundamentação, também não assiste razão ao agravante
.

A decisão monocrática enfrentou expressamente a legitimidade passiva, a competência, a prescrição e a distribuição do ônus da prova.

O art. 489, §1º, do CPC deve ser compreendido como garantia de fundamentação substancial, não como imposição de resposta exaustiva a todos os argumentos quando já enfrentados os fundamentos aptos a sustentar a conclusão.

Aqui, o ponto central foi resolvido
: reconheceu-se que, segundo a moldura fática delineada na origem, a demanda envolve desfalques e má gestão, atraindo a aplicação do Tema 1.150/STJ.
O inconformismo do agravante decorre da discordância quanto ao enquadramento fático-jurídico adotado, não de omissão propriamente dita.

As contrarrazões de ANADILSON VIEIRA DE FREITAS, ao id 35492005, bem sintetizam a deficiência da insurgência recursal: o agravante busca reiterar argumentos já examinados, sem superar a constatação de que a demanda, no atual estágio, não pode ser reduzida a mera discussão abstrata de índices normativos, pois há imputação de desfalques, má gestão, falha operacional e ausência de adequada movimentação/rendimento da conta PASEP.

Por fim, a solução adotada prestigia os arts. 926 e 927 do CPC, que impõem aos tribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente e de observar precedentes qualificados, entre eles os julgamentos de recursos repetitivos. No caso, a manutenção da decisão agravada não representa resistência ao Tema 1.150/STJ, mas sua fiel aplicação ao enquadramento fático reconhecido na origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática de id 34248772.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026